Tribunal: TJDFT
Processo: 0702950-26.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. PREVALÊNCIA DA ESTIPULAÇÃO CONVENCIONAL. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de taxas condominiais vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária pelo IPCA, juros moratórios pela Taxa Selic e multa, além de honorários advocatícios.
2. O autor sustenta que a sentença desconsiderou a força normativa da convenção condominial, que prevê correção monetária pelo IGPM, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a correção monetária e os juros moratórios sobre as taxas condominiais inadimplidas devem observar os índices previstos na convenção condominial ou os critérios legais subsidiários (IPCA e Taxa Selic), introduzidos pela Lei no 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.336, §1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, estabelece que o condômino inadimplente está sujeito à correção monetária e aos juros moratórios convencionados, aplicando-se os índices legais apenas na ausência de estipulação expressa.
5. O art. 406, § 1o, do Código Civil prevê a aplicação da Taxa Selic como critério subsidiário, restrito às hipóteses em que inexiste convenção entre as partes acerca da taxa de juros.
6. No caso em exame, a convenção condominial estabelece expressamente o IGPM para correção monetária, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, afastando a incidência dos índices legais.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a autonomia da convenção condominial deve prevalecer, sendo indevida a aplicação da Taxa Selic quando há estipulação contratual específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. A correção monetária e os juros moratórios sobre taxas condominiais inadimplidas devem observar os índices previstos na convenção condominial, aplicando-se os critérios legais apenas na ausência de estipulação expressa. 2. A Taxa Selic é índice subsidiário, restrito às hipóteses de omissão contratual."
Dispositivos relevantes citados: CC. arts. 406, § 1o, e 1.336, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1971097, 0722623-19.2022.8.07.0020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12/02/2025; e Acórdão n° 1984841, 0711274-18.2023.8.07.0009, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27/03/2025.